Tribunal: TJDFT
Processo: 0722850-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722850-66.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NARMER ABOUHASSAN DE CARVALHO, MARILIA CASTRO NEVES, ARIEL CASTRO NEVES DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante para se manifestar quanto à inovação recursal, em relação à alegada má-fé da segurada no preenchimento da proposta de seguros, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 20 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora